Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-48.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ELEMENTOS DO ARTIGO 1.723, DO CÓDIGO CIVIL. CONVÍVIO MARITAL. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. PRAZOS E CONDICIONAMENTOS. DESCABIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. EQUIDADE. A união estável, como entidade familiar, é conceituada pelo artigo 1.723, do Código Civil, nos seguintes termos: é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. O objetivo de constituir família, elemento anímico que distingue referida relação de um simples relacionamento de namoro, ainda que qualificado e de longa duração, reside especialmente na mutua assistência, material e imaterial, e na manutenção de propósitos e objetivos comuns. Demonstrado por meio de diversos elementos de prova que a autora e o de cujus viviam como entidade familiar, o reconhecimento da união estável é medida que se impõe. A companheira sobrevivente possui direito real de habitação sobre o imóvel destinado à residência da família, ainda que haja descendentes somente do autor da herança, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, da Lei n.o 9.278/96. Nos termos do artigo 293, do Código de Processo Civil, cabe ao réu impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. Em se tratando de feito de natureza declaratória de união estável, impõe-se a observância do §8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, fixando-se a verba honorária por equidade. Demonstrado que os honorários foram fixados em montante excessivo, sua readequação é medida que se impõe. Precedentes do TJDFT.